Tribunal: TJES
Processo: 5000186-85.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-85.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA AGUIAR ALVES MARQUES
INTERESSADO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. SUPOSTA COBERTURA SECURITÁRIA TARDIA NÃO VERIFICADA. INCOMPATIBILIDADE DO CARREGADOR DE TELEFONE NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA SUPLEMENTAR AO VALOR DO APARELHO ENTREGUE DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda autoral, apenas para condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento suplementar do valor segurado, no montante R$ 48,24, rejeitando os demais pedidos da Recorrente.
2. Como bem observou o juízo sentenciante, não há evidências de que houve cobertura securitária tardia no caso em tela, na medida em que o próprio boletim de ocorrência registrado junto a autoridade policial data de março/2020, sendo expedida nota fiscal do novo aparelho celular em 13/05/2020 (prazo que se pondera razoável, considerando que durante tal período ocorreram diversas medidas restritivas relacionadas à contenção da pandemia de COVID-19).
3. Ademais, apesar de sustentar a Recorrente que recebeu carregador incompatível com seu telefone, entendo que tal situação não resta minimamente demonstrada, inexistindo nem sequer fotografia do referido item ou, ainda, registro de reclamação administrativa junto às Recorridas quanto ao ocorrido, sendo inverossímil a narrativa da consumidora.
4. Outrossim, andou bem o colega sentenciante ao identificar valor suplementar a ser pago em favor da Recorrente (decorrente da diferença entre o valor do aparelho entregue à consumidora e o valor segurado, já descontado o montante devido da franquia), não havendo que se falar em restituição integral (como pugnado pela Recorrente) na medida em que substituído o bem segurado por outro compatível com a cobertura contratada.
5. Por fim, não há que se falar em danos morais, na medida em que não se verifica qualquer falha das Recorridas na hipótese, sendo certo que o reconhecimento, como devido, do valor suplementar, não é elemento a reverberar lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente (sobretudo em se tratando de pequeno valor), tratando-se de mero dissabor do cotidiano, inexistindo na hipótese fatos graves e extraordinários que importassem constrangimento, dor, vexame ou humilhação à Recorrente.
6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.